Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato inicial de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor do Sr. Eladio Saulo Maia Martins e da Sra. Maria Lucia Maia Martins, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados tomaram ciência do presente acórdão; e 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de pensão civil considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.